Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730751-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: ENY MARIA AVELINO MONTEIRO D E S P A C H O Considerando a possibilidade de existir interesse público na espécie (CPC, art. 178), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar no feito, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator